Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-58.2020.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002119-58.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO —— COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) NOTARIAIS -
FUNDO DE COMPENSAÇÃO AOS REGISTRADORES CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS (FCRCPN) e FUNAJURIS – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA – PREÇO DO SERVIÇO – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Possui natureza distinta com separação do preço do serviço o desconto com FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Oficiais de Registro Civil – verbas de terceiro, o que descaracteriza o fato gerador do ISS, notadamente por não ingressar no patrimônio (remuneração auferida pelo serviço prestado).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína que, em
ação anulatória de ato jurídico com pedido de consignação de pagamento
ajuizada por
NEUCYR SILVA PARADA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar “
a não incidência e determinar a exclusão da base de cálculo do ISSQN cobrado da serventia extrajudicial de titularidade do Tabelião requerente, dos valores referentes ao pagamento de FUNAJURIS e FCRCPN que são inclusos no preço dos emolumentos devidos nos atos praticados pelo cartório, mas não ingressam em seu patrimônio, vedando a tributação com base na receita bruta sem as deduções legais aqui assinaladas
” e autorizar a consignação e dar por quitados os valores relativos ao ISSQN dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020 (depósito judicial), bem como os montantes a vencer já depositados judicialmente relativos aos meses de outubro de 2020 a janeiro de 2021, convertendo os valores em renda ao Município de Juína/MT, rejeitou o pedido de suspensão dos efeitos da Notificação de Lançamento nº 046/2020, exceto em relação à eventual montante incidente sobre a receita do FUNAJURIS e do FCRCPN, no período de 01/01/2017 a 30/09/2020.

Aduz que “
a jurisprudência do STJ e STF são no sentido da possibilidade de o ISS incidir sobre os emolumentos cobrados (base de cálculo), mesmo em se tratando de taxas, ou seja, o preço do serviço dos cartórios são os emolumentos cobrados dos usuários dos serviços cartoriais sem quaisquer abatimentos
”.

Argumenta que “
a legislação complementar federal que estabelece a regra geral sobre o imposto sobre o serviço dispõe de forma cristalina que a base de cálculo incide sobre o valor do serviço prestado e, consequentemente, não há dedução legal, exceto se o próprio ente político possuir lei específica sobre essa possibilidade
”.

Assevera que “
as deduções legais buscadas correspondem ao pleito de aplicação da legislação estadual para dedução de 20% da base de cálculo do serviço, o que não é possível, uma vez que o sujeito passivo dessa ‘taxa’ de fiscalização estadual é o Notário e Registrador e não é contribuinte do ISSQN, portanto, essa dedução de 20% não se trata de mero repasse, mas sim, pagamento de outro tributo que é a taxa
”.

Verbera que “
a base de cálculo do serviço notarial e registral é o valor dos emolumentos pagos pelos contribuintes, sem qualquer dedução por ausência de disposição legal na Legislação Federal do ISS e na Legislação Municipal
” e “
o Código Tributário Municipal (tanto a Lei nº 1.046/2008 quanto a Lei nº 1.905/2019), dispõe que a base de cálculo é o preço do serviço sem nenhuma dedução
”.

Invoca que “
sujeito passivo do ISSQN é o tabelião ou o oficial, nomeado como delegatário da serventia extrajudicial, que deverá, às suas expensas, administrar o cartório e buscar a margem de ganhos que lhe proporcionará lucro pelos serviços prestados. Sua atuação é nitidamente empresarial, devendo conciliar suas despesas administrativas e operacionais com a estimativa de receita global, sendo esta subordinada às tabelas de preços fixadas pelo Governo do seu Estado
”.

Relata que “
não há que se falar em redução da base de cálculo do ISSQN do requerente, porque a mesma está incluída a taxa do FONJURIS, uma vez que não há complexidade em reconhecer que sobre um mesmo bem ou serviço pode se incidir diversos tributos, e no caso específico temos que sobre o serviço prestado pelo requerente, incide o imposto sobre bens e serviços de qualquer natureza e ainda a taxa devida ao FUNAJURIS
”.

Ainda, “
considerando que a inicial levou o Juízo ao equívoco requer o Município de Juína que a mesma seja revogada, considerando, também, que é pacífico na jurisprudência que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser caucionada em juízo o montante que a Fazenda Pública entende devido e não o que o Autor por mera liberalidade acha devido, como ocorreu no caso
”.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial originária e mantendo-se a cobrança fiscal.

Certidão de tempestividade do recurso (Id. 86140990), sendo o Município isento do recolhimento do preparo (Id. 86353463).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 86140983).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação sobre o mérito ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

No ponto de interesse, eis o teor da sentença:

“(...) Delimitado o objeto da contenda, é necessário, então, aprofundar na análise do tema controvertido, ou seja, qual é o conceito de preço do serviço para fins de tributação do ISSQN.

E, a meu sentir, aí está a resposta para a discussão travada nos autos: não existe bitributação nem invasão de competência na cobrança de receitas devidas ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, a uma porque o fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço cartorial, ao passo que os fundos são devidos ante o exercício do poder de polícia realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça Estadual, e a duas porque as bases de cálculo não se confundem, já que no imposto ela é o preço do serviço oneroso efetivamente prestado pela serventia, enquanto que o fundos incidem sobre faturamento, sobre receita total dos emolumentos.

Vale dizer: emolumentos cartoriais não se confundem com preço do serviço, porque nem tudo que é cobrado pela prestação do serviço se caracteriza como remuneração do Tabelião, e isso necessita ser compreendido.

A rigor, o que interessa entender é que o conceito de receita no contexto das incidências tributárias, tem significados distintos, em razão da sua funcionalidade (...).

Em resumo: para fins de tributação pelo ISSQN não importa simplesmente aferir o preço final do emolumento, sem analisar o que efetivamente se constitui receita pela prestação do serviço que tenha ingressado no patrimônio do prestador e, bem por isso, pretender tributar valores que não compõe o custo do serviço prestado é equivocado e merece correção.

(...)

Por conseguinte, a conclusão se direciona no sentido de que ao reverso do que pretendeu o ente tributante, preço do serviço como base de cálculo possível do ISSQN devido pela prestação de serviços cartoriais e notariais, é o valor do serviço prestado e efetivamente ingresso no patrimônio da serventia e não o montante agregado de percentuais que são destinados aos cofres públicos.

E, nesse particular, mostra-se correta e adequada a pretensão subsidiária manifestada pelo demandante, no sentido de consignar judicialmente o valor do tributo, na forma como entendia devido, relativamente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2020, no valor de R$ 61.242,48 (sessenta e um mil, duzentos e

quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mais os montantes vincendos no decorrer da lide (outubro/20 a fevereiro de 2021 – cujo comprovante ainda não foi acostado aos autos), já que a exclusão dos fundos estaduais da base de cálculo do tributo em comento foi confirmada em sede decisória.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial para:

(i) Declarar a não incidência e determinar a exclusão da base de cálculo do ISSQN cobrado da serventia extrajudicial de titularidade do Tabelião requerente, dos valores referentes ao pagamento de FUNAJURIS e FCRCPN que são inclusos no preço dos emolumentos devidos nos atos praticados pelo cartório, mas não ingressam em seu patrimônio, vedando a tributação com base na receita bruta sem as deduções legais aqui assinaladas;

(ii) Autorizar a consignação e dar por quitados os valores relativos ao ISSQN dos meses de junho, julho, agosto e setembro/2020, referentes ao depósito inicial de R$ 61.242,48 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), bem como os montantes vincendos no decorrer da lide e depositados judicialmente (outubro/20 a janeiro de 2021), determinando a conversão dos valores consignados em renda ao Fisco Municipal de Juína/MT, nos termos do art. 156, VIII, do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário relativo a esses meses, tão somente;

Rejeito o pedido de suspensão dos efeitos da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 046/2020, no valor de R$ 189.316,31 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), salvo no que tange à eventual montante incidente sobre a receita do FUNAJURIS e do FCRCPN no período de 01/01/2017 a 30/09/2020.

Ante a sucumbência recíproca, distribuo os ônus sucumbenciais em 75% pelo Município de Juína/MT e 25% ao autor, cabendo ao ente estatal restituir ao demandante o percentual da condenação referente às custas iniciais por ele antecipadas.

Honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico alcançado com a causa, distribuídos na proporção inversa ao custeio das despesas processuais, ou seja, 75% em favor do causídico que patrocinou a demanda pelo requerente e 25% ao Procurador Municipal que atuou no feito, nesse caso, respeitados os limites remuneratórios estabelecidos pelo STF no julgamento das ações de inconstitucionalidade que decidiram a questão dos honorários de sucumbência a advogados estatais.

Publicado no PJE.

Às providências. (...)”. (Id. 86140979 – fls. 1/8).

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança de ISSQN sobre o valor do serviço exercido pelo apelado, Tabelião titular e vitalício do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do Município de Juína/MT, incluído os percentuais referentes a cota do Fundo ao Poder Judiciário de Mato Grosso - FUNAJURIS e Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais -

FCRCPN, como parte de sua receita.

Por entender que tais valores destinados aos Fundos não devem compor a base de cálculo do imposto a ser recolhido, o apelado ajuizou a ação declaratória e realizou consignação em pagamento do imposto que entende devido ao município desde o mês de junho de 2020.

Primeiramente, os tabeliães e registradores são particulares em colaboração com o Poder Público (
referência
Tema 777/STF; art. 236, CF; art. 3º e 22, Lei n. 8935/1194) e, por esse molde, é assente na jurisprudência que o tabelionato não possui personalidade jurídica, motivo por que é o seu titular o responsável pelos atos decorrentes dos serviços notariais. Assim, relativo ao sujeito passivo ora mencionado na razão recursal, vale dizer que a ação foi ajuizada pelo próprio oficial delegatário do serviço público, tal qual deveria ser.

A Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, preceitua:

“Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa
, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

(...)

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.”

Sem necessidade de maiores digressões, está assentada pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da cobrança dos serviços elencados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva
. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente
. (ADI 3089, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58) (grifei)

E:

“(...) a jurisprudência da Corte é uníssona em admitir a constitucionalidade da incidência de ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, tal como previsto nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à LC 116/2003. Segundo a orientação fixada por esta Corte, a atividade em questão não se encontra ao abrigo da imunidade recíproca (art. 150, VI, a), uma vez que o serviço está compreendido na exceção prevista no art. 150, § 3º, da CF, que afasta o benefício quanto às atividades desenvolvidas com intuito lucrativo. Ainda que os serviços notariais e de registro sejam prestados, na forma do art. 236 da Constituição, por delegação do poder público, essa condição não é suficiente para resguardá-los da possibilidade de sofrer tributação, notadamente pelo imposto previsto no art. 156, III, do Texto Constitucional em vigor. A incidência do ISS sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais está prevista nos itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa à LC 116, de 31 de julho de 2003. As disposições foram objeto da ADI 3.089, redator para o acórdão o min. Joaquim Barbosa. A ação foi julgada improcedente para reconhecer a constitucionalidade da cobrança do referido tributo sobre tais situações.” (RE 756.915 RG, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-10-2013, P, DJE de 12-11-2013, Tema 688.)

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873804 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 08-06-2020 PUBLIC 09-06-2020)

Além do mais, incabível a aplicação do regime especial de alíquota fixa. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 835770/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016; ; AgRg no AgRg no AREsp 715438/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 03/12/2015; TJMT, N.U 0008109-85.2012.8.11.0006, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019; N.U 0006742-59.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021; N.U 0170698-37.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016.

Ultrapassadas essas ponderações, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da incidência do ISS decorrente do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais (FCRCPN) e FUNAJURIS e recebeu os valores consignados em pagamento porque, em seu entendimento, estão em conformidade com o disposto em Lei e entendimento dos Tribunais, e explica:

“(...)
aí está a resposta para a discussão travada nos autos: não existe bitributação nem invasão de competência na cobrança de receitas devidas ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, a uma porque o fato gerador do ISSQN é a prestação do serviço cartorial, ao passo que os fundos são devidos ante o exercício do poder de polícia realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça Estadual, e a duas porque as bases de cálculo não se confundem, já que no imposto ela é o preço do serviço oneroso efetivamente prestado pela serventia, enquanto que o fundos incidem sobre faturamento, sobre receita total dos emolumentos.

Vale dizer: emolumentos cartoriais não se confundem com preço do serviço, porque nem tudo que é cobrado pela prestação do serviço se caracteriza como remuneração do Tabelião, e isso necessita ser compreendido.

A rigor, o que interessa entender é que o conceito de receita no contexto das incidências tributárias, tem significados distintos, em razão da sua funcionalidade (...).

Em resumo: para fins de tributação pelo ISSQN não importa simplesmente aferir o preço final do emolumento, sem analisar o que efetivamente se constitui receita pela prestação do serviço que tenha ingressado no patrimônio do prestador e, bem por isso, pretender tributar valores que não compõe o custo do serviço prestado é equivocado e merece correção.

(...)

Por conseguinte, a conclusão se direciona no sentido de que ao reverso do que pretendeu o ente tributante, preço do serviço como base de cálculo possível do ISSQN devido pela prestação de serviços cartoriais e notariais, é o valor do serviço prestado e efetivamente ingresso no patrimônio da serventia e não o montante agregado de percentuais que são destinados aos cofres públicos.

E, nesse particular, mostra-se correta e adequada a pretensão subsidiária manifestada pelo demandante, no sentido de consignar judicialmente o valor do tributo, na forma como entendia devido, relativamente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2020, no valor de R$ 61.242,48 (sessenta e um mil, duzentos e

quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mais os montantes vincendos no decorrer da lide (outubro/20 a fevereiro de 2021 – cujo comprovante ainda não foi acostado aos autos), já que a exclusão dos fundos estaduais da base de cálculo do tributo em comento foi confirmada em sede decisória.
(...)”

Nesse contexto, sobre a regra-matriz (critério material) do ISS, “
o prestar serviços que enseja a tributação é o negócio jurídico, [...] em caráter oneroso e sem vínculo empregatício [...]
”. (
In
Curso de Especialização em direito tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 506)

Sobre os fundos, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, deste Estado, descreve:

Art. 162. Os recolhimentos relativos à taxa judiciária do Fundo de Apoio ao Judiciário do Estado de Mato Grosso - Funajuris, ao Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais - FCRCPN e à contribuição em favor das associações e entidades de classe
devem ser lançados discriminadamente e em campos específicos no sistema Gestão Integrada dos Foros Extrajudicial e Judicial
- GIF, devidamente acompanhados do respectivo comprovante de pagamento.

(...)

Nessa premissa, no tocante à irregularidade da cobrança fiscal com fixação da base de cálculo do tributo pelo preço do serviço, cujo parâmetro seja os descontos com FUNAJURIS e FCRCPN, de fato, as referidas verbas dissociam da receita auferida por quem a delega.

Não obstante a regra geral de que a base de cálculo corresponde ao preço do serviço prestado, conforme artigo 9º, da Lei Complementar nº 116/03, citada anteriormente, os emolumentos pagos possuem outra natureza: a) FCRCPN destinados ao custeio do Fundo, que teve como mote compensar os atos praticados gratuitamente por força de lei federal, entre outros; b) FUNAJURIS destinados ao Judiciário. Essas as razões descritas como “verbas de terceiros” e devidamente separadas (do preço do serviço).

Em exame da natureza dos fundos, ora criados por lei, descaracteriza o fato gerador, notadamente por não ingressar no patrimônio da serventia (remuneração auferida pelo serviço prestado), de modo que a exação do ISS deve ser afastada referente aos recursos destinados ao FUNAJURIS e ao FCRCPN, tal como reconhecido.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso voluntário e mantenho incólume a sentença e,
por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022